Tribunal: TJSP
Processo: 1127985-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Ação declaratória de falsidade documental – Decreto de extinção - Reconhecimento do vínculo mantido em outra ação com trânsito em julgado – Dialeticidade presente nas razões recursais – Sentença dotada de fundamentação suficiente – Preliminares rejeitadas - Colisão entre a pretensão deduzida, alegada falsidade ideológica, e a coisa julgada material – Incidência do §1o do art. 503 do CPC/2015

Ementa:
Ação declaratória de falsidade documental – Decreto de extinção - Reconhecimento do vínculo mantido em outra ação com trânsito em julgado – Dialeticidade presente nas razões recursais – Sentença dotada de fundamentação suficiente – Preliminares rejeitadas - Colisão entre a pretensão deduzida, alegada falsidade ideológica, e a coisa julgada material – Incidência do §1o do art. 503 do CPC/2015 - Questão prejudicial – Enquadramento junto ao art. 485, V do diploma processual - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.